Tribunal: TJSP
Processo: 1503259-43.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
1-) Apelações criminais. Tráfico ilícito de entorpecentes. Não provimento do recurso da defesa e acolhimento do ministerial, não incide redução, regime inicial fechado e impossibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos.
2-) Materialidade delitiva e autoria provadas pela prova oral, documental e pericial, pode-se atribuir o tráfico ao apelante.
3-) A pena deve ser

Ementa:
1-) Apelações criminais. Tráfico ilícito de entorpecentes. Não provimento do recurso da defesa e acolhimento do ministerial, não incide redução, regime inicial fechado e impossibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos.
2-) Materialidade delitiva e autoria provadas pela prova oral, documental e pericial, pode-se atribuir o tráfico ao apelante.
3-) A pena deve ser modificada. Na primeira fase, a pena-base pode ficar do mínimo legal, porque as circunstâncias judiciais são favoráveis, tendo-se cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa. Na segunda fase, sua menoridade relativa não leva a pena aquém do mínimo (Súmula 231 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"). Por fim, na terceira fase, não incide o art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Quantidade de droga e variedade permitem a não incidem, além disso, o apelante não trabalhava, o que favorece indicar que o tráfico era sua forma de subsistência. A pena acima é definitiva, pois mais nada a modifica. O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo, por falta de informações acerca da condição financeira do recorrente.
4-) O regime inicial deve ser o fechado. O crime praticado é equiparado e hediondo. O apelante estava num lugar próprio para o comércio ilícito de droga, com quantidade razoável de entorpecentes, ou seja, poderia prejudicar usuários e viciados, bem como afligir amigos e familiares. Não mostra arrependimento, desejava o "lucro fácil,", sem se preocupar com os princípios ético-jurídicos vigentes, "viver honestamente" e "não lesar a outrem". Denota, pois, personalidade perigosa, tendente à prática delitiva e conduta social desvirtuada. Dessa forma, retribui-se pela conduta feita, previne-se que não mais a cometa e ressocialize-se.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Expeça-se mandado de prisão em seu desfavor após o trânsito em julgado da condenação.